Tribunal: TJDFT
Processo: 0742107-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL LIMITADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de penhora de percentual do salário do executado, policial militar, para a satisfação de dívida de R$ 370.928,45, decorrente de execução de título extrajudicial. O exequente alega que a penhora de 15% dos rendimentos líquidos do executado, que recebe aproximadamente R$ 4.000,00 mensais, é razoável e não comprometeria a dignidade do devedor. O juízo de origem indeferiu a medida, entendendo que a penhora seria ineficaz e onerosa para o executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade de salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de permitir a penhora parcial dos rendimentos do executado para satisfação do crédito do exequente, respeitando o mínimo existencial do devedor.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, visando proteger o sustento do devedor e de sua família. No entanto, o § 2o do mesmo artigo permite a flexibilização dessa regra em casos excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial.
4. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual de rendimentos em situações específicas, quando mantido um valor capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (STJ, REsp 1184765/PA, Tema 425; EREsp 1582475/MG).
5. No caso concreto, o executado possui renda líquida aproximada de R$ 4.000,00 mensais, e a penhora de 10% de seus rendimentos, após os descontos obrigatórios, equilibra o direito do exequente à satisfação do crédito com a necessidade de resguardar o mínimo existencial do devedor, sem impor-lhe onerosidade excessiva e evitando frustrar a execução.
6. Recurso provido.

(m/r)